Tribunal: TJDFT
Processo: 0732984-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com o intuito de pesquisar a existência de fundos de previdência privada em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar, no caso concreto, a viabilidade da expedição de ofício à Susep para consulta de bens da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
4. A diligência pleiteada foi realizada há menos de 1 (um) ano e retornou sem êxito. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.